Tribunal: TJES
Processo: 5016322-09.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016322-09.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: SEBASTIAO CAMPOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016322-09.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

RECORRIDO: SEBASTIAO CAMPOS

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
contra sentença proferida em id. 5180585, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a rescisão do contrato de consórcio e condenar as rés na devolução imediata da quantia comprovadamente paga pelo autor (R$ 14.923,70 - Id. 18919788), descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que a autora esteve com o contrato ativo com a ré, sendo de 0,133% por mês, calculada sobre a quantias paga, que deve ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso da parcela (12/04/2022 - Id. 18919788) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto é cabível, tempestivo e com preparo realizado. A contrarrazões não foi apresentada. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Não se acolhe a preliminar de INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO em razão do valor da causa
, tendo em vista que nas causas que tramitam no âmbito dos Juizados Especiais o valor da causa será fixado levando em consideração à pretensão econômica objeto do pedido, que no caso em tela corresponde ao valor pretendido de restituição somado à pretensão de indenização por danos morais, logo, não há que se falar em valor superior à alçada dos Juizados Especiais.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de ação ajuizada por SEBASTIAO CAMPOS, em face de S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, e COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, partes devidamente qualificadas nos autos. Aduz a recorrida, em síntese, que se interessou por anúncio da ré de venda de um imóvel, porém, teria sido ludibriado pela vendedora, tendo efetuado o pagamento de R$ 14.923,70. Consigna-se que o fato do termo de reclamação não apresentar a melhor técnica, e considerando que a pretensão deduzida em juízo não se limita a determinado capítulo da petição inicial, merecendo atenção do julgador tudo o que se pode extrair mediante interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas, infiro que há pedidos autorais para que seja declarada a rescisão do consórcio, além de condenadas as rés à restituição integral e imediata do que pagou e ao pagamento de indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Ao decorrer desta, serão analisadas se determinadas cláusulas são ou não nulas.

No que concerne ao prazo para restituição para a recorrida, deveras o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em julgamento de recurso repetitivo, é de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS). Esse entendimento, contudo, aplica-se apenas aos contratos firmados antes da vigência da Lei nº 11.795/08, conforme esclarecido pelo STJ,
in verbis
:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS
.
1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.2
.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08
.3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão".
No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS.
5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada.(STJ, Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014)

O contrato firmado entre as partes data de
11/04/2022
, ou seja, posterior à Lei nº 11.795/08. Assim, não está submetido ao prazo fixado pela Corte Superior,
devendo a restituição ser feita de forma imediata
. Saliento que essa mesma conclusão foi adotada pelo Tribunal de Justiça Capixaba em caso semelhante, vejamos:

APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO NATURAL DO RECURSO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 11.795⁄08. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES DO STJ. CLÁUSULA PENAL E MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO PAGAMENTO DAS COTAS. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. Ausentes as hipóteses excetivas do art. 1.012, §1º do CPC, o efeito suspensivo é o efeito natural da Apelação. 2. Nos consórcios firmados posteriormente à vigência da Lei n.º 11.795⁄08, em caso de desistência do grupo do consórcio, os valores pagos devem ser restituídos imediatamente após a exclusão do consorciado. Precedentes do STJ. 3. A discussão acerca da cláusula penal e de multa indenizatória, temas que não foram suscitados na contestação ante a revelia do Apelante, constitui inovação recursal que impede a manifestação do Tribunal. 4. Incidência de correção monetária a contar do pagamento das cotas e de juros a partir da citação. 5. Recurso desprovido. Sucumbência recursal. Majoração dos honorários. (TJES, Classe: Apelação, 48130286916, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

Segue entendimento da Turma de Uniformização do TJ/ES de número 22/2015:

E M E N T A:

JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS – MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE – ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) – APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA – POSSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.

2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.

3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl 3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.

4. Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Desta feita, entendo por nula a referida cláusula que prevê sobre a devolução somente após findo o consórcio, devendo a devolução da quantia que a parte recorrida efetuou, deve ser
IMEDIATA
.

Da quantia a ser restituída deve ser descontada
a taxa de administração
, de forma proporcional, pois ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto o autor integrava o grupo de consórcio.

Salienta-se que não há qualquer abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, já que se trata de exercício do direito previsto no art. 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008. Outrossim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. A questão, inclusive, foi sumulada:

Súmula 538, STJ
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça Capixaba,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSORCIADO APENAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR.
[...] 1.3. A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte: TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151533445, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

Assim, verifico do
termo de adesão ID 9633742
que a taxa de administração será de 6,4970 da 1ª parcela; 0,7000% da 2ª parcela até 5ª parcela e 0,0754% da 6ª até a 200ª, a ser aplicada do valor a ser recebido pela recorrida. A parte autora ficou com o contrato 01 mês, ao que se entende pelos fatos narrados.

A
cláusula penal não deve incidir
no caso em análise. Isso porque, apesar de legítima a penalidade, ela é aplicável quando a desistência ensejar efetivo prejuízo à administradora. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

In casu
, não há qualquer demonstração dos prejuízos que a recorrente teve com a exclusão do recorrido.

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, não vislumbro qualquer desacerto na sentença
primeva,
que se deu de forma acertada e fundamentada
, sem razão a recorrente.

Deste modo, por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)